Tribunal: STF
Processo: HC 54380
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
- Habeas Corpus. Estupro. Prisão em flagrante. Exame de sanidade ordenado de ofício.
Writ concedido nos termos do art. 188, II, do R.I. para que o paciente aguarde em liberdade vigiada, a chamada para seu internamento no manicômio judiciário.